Tribunal: TJPA
Processo: 0021869-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021869-13.2009.8.14.0301

APELANTE: HAROLDO MARTINS SILVA, POLICLINICA DR LAURO MAGALHAES

APELADO: MARIA DE LOURDES CARVALHO PANTOJA, DAYWILSON DA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0021869-13.2009.814.0301

APELANTE: QUEIROZ E CIA LTDA. - HOSPITAL REDENTOR (NOVA DENOMINAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. LAURO MAGALHÃES)

APELADO: DAYWILSON DA SILVA DE SOUZA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARIA DE LURDES CARVALHO PANTOJA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR: FALECIMENTO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO À ÉPOCA DOS FATOS, ACOLHIMENTO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAR A SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE FALECIDA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313, §§ 1º E 2º, II, E 687 E SEGUINTES, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DATA DO ÓBITO.

1.

cinge-se a hipótese de óbito antes da prolação da sentença de mérito.

2.

Com o falecimento do médico responsável pela cirurgia cesariana na Sra. Irene Silva de Souza, Dr. Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019) os autos devem ser suspensos, havendo-se ainda que ser declarada a nulidade dos atos ante a ausência de representação regular.

3.

A sentença foi proferida em 20.05.2021 (id nº 13000018).

4.

A morte de qualquer das partes envolvidas no processo, detém o efeito
imediato
de suspender o feito a fim de oportunizar a habilitação dos sucessores, ainda que o falecimento somente seja comunicado posteriormente ao juízo da causa.

5.

Necessário, nesse contexto, ter em vista que a natureza jurídica da decisão que determina a suspensão do processo por morte da parte é meramente declaratória, retroagindo ao momento do óbito, sendo nulos os atos praticados após o óbito.

Art. 313, I do CPC.

6.

Preliminar acolhida para
anular a sentença proferida após o falecimento da parte
Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019), declarando, em ato contínuo, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a data do óbito ora referenciada e determinar a suspensão do processo, na forma do artigo 313, I do NCPC, para que oportunizar a sucessão processual da parte falecida, nos termos dos artigos 313,
§§ 1º e 2º, II, e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
COLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0021869-13.2009.814.0301

APELANTE: QUEIROZ E CIA LTDA. - HOSPITAL REDENTOR (NOVA DENOMINAÇÃO DA POLICLÍNICA DR. LAURO MAGALHÃES)

APELADO: DAYWILSON DA SILVA DE SOUZA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR MARIA DE LURDES CARVALHO PANTOJA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por Queiroz e CIA LTDA. - Hospital Redentor (nova denominação da Policlínica Dr.
Lauro Magalhães) em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Em sede de primeira instância, o autor, alegou que a senhora Irene Silva de Souza, no dia 27/10/1999, deu entrada no hospital policlínica em trabalho de parto quando estava no nono mês de gestação após o parto cesariano apesar de estar com dores recebeu alta e no dia 5.11.99 retornou ao hospital em razão das Fortes dores abdominais sentia ocasião em que foi internado nas dependências do segundo requerido tendo permanecido 2 dias sob cuidados médicos e vindo a óbito em 7/11/99 decorrente de infecção puerperal caracterizada por insuficiência respiratória aguda e edema agudo de pulmão.

O feito seguiu trâmite regular até a prolação da sentença (ID nº
13000018
).

Inconformado, o Hospital Lauro Magalhães interpôs recurso de apelação (id nº 13000025/13000026), alegando que a sentença foi fundamentada em premissas equivocadas, sendo dado comprobatório a referência à “toxoplasmose” e sequelas que não guardam relação com os fatos tratados nos autos.

Afirma que em nenhum momento as provas documentais e periciais concluem que a infecção que acometeu a paciente foi decorrente de erro médico ou falha na prestação dos serviços pelo hospital.

Prosseguindo, destaca que o laudo do IML apenas informa que a infecção puerperal é uma condição prevista em casos de cirurgias ginecológicas e obstétricas que se a paciente não observar com os dados necessários no pós-operatório, pode evoluir para tanto, podendo inclusive levar a óbito, como ocorreu no caso sob análise.

Ressalta que a simples leitura e a análise do prontuário médico demonstra que foi realizada uma cesariana com intercorrências tendo a parturiente recebido a equipe médica em boas condições sem qualquer observação em seu prontuário.

Traça argumentações a respeito da nulidade da sentença eis que proferida durante a suspensão obrigatória em virtude do falecimento do médico, ocorrida em 6/08/2019 na cidade de São Paulo, requerendo nesse sentido a suspensão do processo até sucessão processual do espólio anulando-se todos os atos processuais desde a data do óbito do requerido.

Suscita a nulidade de todas os atos processuais, ante à ausência de representação processual regular.

Enfatiza que não há nexo de causalidade entre o ato ilícito e o procedimento cirúrgico realizado no hospital apelante pois não foi ele quem contratou com a apelada, tampouco foi ele quem executou o procedimento cirúrgico uma vez que o hospital réu apenas cedeu sua dependência para a realização da cirurgia.

Por fim requer provimento do recurso para anular a sentença ou para reformar a sentença julgando totalmente improcedentes os pleitos formulados pelos apelados dada a absoluta inexistência de um ato ilícito que justifique a condenação em danos Morais ou adequação do valor arbitrado a título de danos Morais com a redação do quanto diante dos parâmetros adotados em nossos tribunais.

Consta no ID nº
13000033 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PRELIMINAR

Preliminarmente, a parte recorrente suscita que com o falecimento do médico responsável pela cirurgia cesariana na Sra. Irene Silva de Souza, Dr. Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019) os autos devem ser suspensos, havendo-se ainda que ser declarada a nulidade dos atos ante a ausência de representação regular.

Nesse viés, observa-se dos autos que a comunicação acerca do falecimento ocorreu em 11.06.2021 pela causídica Ivone Silva da Costa Leitão (Id nº 13000019), tendo sido vinculada a certidão de óbito original à fl. 04 do Id nº 1313000019.

De outra banda, verifica-se que a sentença foi proferida em 20.05.2021 (id nº 13000018).

Dessa feita, cinge-se a hipótese de óbito antes da prolação da sentença de mérito.

Necessário, nesse contexto, ter em vista que a natureza jurídica da decisão que determina a suspensão do processo por morte da parte é meramente declaratória, retroagindo ao momento do óbito, sendo nulos os atos praticados após o óbito.

Nessa esteira a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EFICÁCIA EX TUNC. PRECEDENTES 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que os atos processuais praticados após a morte da parte são nulos, pois o ato de suspensão do processo tem eficácia declaratória, ex tunc. Precedentes da Corte Especial e das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Turmas: EREsp 270.191/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ 20/09/2004; EDcl no REsp 465.580/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/04/2008; REsp 155.141/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 07/11/2005, REsp 270.191/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Apelação nº 200512-74/2012-0001 - Decisão Monocrática - fls. 7 TERCEIRA TURMA, DJ 08/04/2002 p. 209, REsp 436.294/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 02/06/2003). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AgRg no Ag 654.796/RS, Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 9.10.2009). Imperioso, portanto, declarar a nulidade de todos os atos praticados após o óbito da autora (16/03/2016), inclusive a sentença (11/10/2016), devendo o processo ser suspenso na forma do art. 313, I do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO COM EFEITOS EX TUNC. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. 1 - O dissídio jurisprudencial não restou habilmente caracterizado, porquanto ausente o necessário cotejo analítico entre os paradigmas e o acórdão recorrido. Apelação nº 200512-74/2012-0001 - Decisão Monocrática - fls. 6 2 - O ato do juiz que determina a suspensão do processo por falecimento da parte possui natureza meramente declarativa, retroagindo ao momento do óbito. 3 - Reputam-se nulos os atos processuais praticados no período de suspensão, conforme disposição expressa do art. 266 do CPC. 4 - Na hipótese, a sentença de improcedência acarreta grave prejuízo aos sucessores do falecido, que não integravam ainda a relação jurídico-processual e, por conseguinte, não podiam cumprir a diligência exigida pelo juízo. 5 - Recurso especial não conhecido. (REsp 216714 / SP - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA – Data do Julgamento: 02/12/2008 – Data da Publicação: DJe 15/12/2008)

De outra banda, o Código de Processo Civil protege a parte que litiga em juízo e falece no curso do processo, traçando a seguinte previsão no art. 313, I,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Dessa forma, a morte de qualquer das partes envolvidas no processo, detém o efeito
imediato
de suspender o feito a fim de oportunizar a habilitação dos sucessores, ainda que o falecimento somente seja comunicado posteriormente ao juízo da causa.

À título de ilustração, colaciona-se precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. MORTE OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO NCPC. EVENTUAL CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS SUBMETIDA AO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU, QUANDO INEXISTIR PREJUÍZO AOS LITIGANTES. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, I, DO NCPC, PARA A HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DA PARTE FALECIDA. 1. Diante do falecimento de uma das partes, o processo deve ser suspenso, nos termos do 313, I, do Novo Código de Processo Civil, para a habilitação dos herdeiros ou sucessores através de processo incidental, conforme dispõe os artigos 687 e seguintes, da legislação instrumental. 2. A orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ocorre imediatamente ao falecimento da parte, ainda que a informação do fato ao juízo da causa ocorra posteriormente, ante a eficácia declaratória do ato de suspensão do processo. Precedentes do C. STJ e deste E. TJRJ. 3. Vedação à Apelação nº 200512-74/2012-0001 - Decisão Monocrática - fls. 8 prática de qualquer ato processual durante a suspensão do feito, salvo os atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, nos termos do artigo 314 do NCPC. 4. Ausência de capacidade postulatória da parte diante da extinção do mandato por ocasião de seu óbito, de forma que o indigitado patrono não tem poderes para apelar ou contra-arrazoar. 5. Declaração, de ofício, da nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor/apelado, cujo juízo quanto à eventual convalidação dos atos decisórios deverá ser exercido pelo juízo a quo. 6. Anulação da R. sentença. Suspensão do processo, para que seja ultimada a habilitação para a sucessão processual do autor falecido. 7. Apelação prejudicada. (502-88.2003.8.19.0046– APELACAO - DES. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 18/07/2017 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL)

APELAÇÃO. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Pretensão de condenação dos réus ao pagamento da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pelo plano de saúde. Falecimento do autor. Suspensão do processo. Sentença terminativa em razão da ilegitimidade ativa. Recurso do espólio. Sobrevindo a morte de qualquer das partes o processo fica suspenso desde o evento fatídico, sendo irrelevante a comunicação ao juízo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos observa-se que a suspensão ocorreu sem que fosse marcado prazo para regularização processual. Necessidade de prévia intimação dos herdeiros ou sucessores antes da extinção do processo. PROVIMENTO DO RECURSO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito sendo oportunizada a regularização processual. (0021169-47.2010.8.19.0209 – APELACAO - DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 10/07/2012 - DECIMA NONA CAMARA CIVEL) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO AUTOR, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA INVENTARIANTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO Apelação nº 200512-74/2012-0001 - Decisão Monocrática - fls. 9 ART. 265, I, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO EX TUNC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão imediata do processo a partir do exato momento do óbito, e não da sua comunicação ao juízo, ficando invalidados todos os atos processuais que tenham sido praticados após o falecimento, até a regularização do feito. 2. Anulação da sentença, de ofício, com remessa dos autos ao juízo de origem para regularização da representação processual do Espólio, nos termos do art. 13 do CPC, ficando prejudicado o apelo. (0148420-90.2010.8.19.0001 – APELACAO - DES. LUCIANO RINALDI - Julgamento: 23/11/2011 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL)

Como bem pode se perceber, o recurso deve ser provido para que os autos retornem aos autos de origem para regular a representação processual do espólio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE APELANTE,
para anular a sentença proferida após o falecimento da parte
Haroldo Martins e Silva, ocorrida em 06.08.2019 (ID nº 13000019), declarando, em ato contínuo, a nulidade dos atos processuais praticados após a data do óbito ora referenciada e determinar a suspensão do processo, na forma do artigo 313, I do NCPC, para que seja ultimada a habilitação para a sucessão processual da parte falecida, nos termos dos artigos 313,
§§ 1º e 2º, II, e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador
a MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 17/08/2023